Tribunal: STJ
Processo: 1009437-39.2023.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2188670 - SP
(2024/0476569-5)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: AKAD SEGUROS S.A.
OUTRO NOME
: ARGO SEGUROS BRASIL S.A
ADVOGADOS
: PAULO HENRIQUE CREMONEZE PACHECO - SP131561
LUIZ CESAR LIMA DA SILVA - SP147987
AGRAVADO
: SAGA WELCO
ADVOGADOS
: LUIZ ROBERTO LEVEN SIANO - RJ094122
FABIANA SIMOES MARTINS - RJ095226
MARCOS SIMÕES MARTINS FILHO - RJ176782
BRUNA DA CRUZ FARAHTE - RJ262337
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO.
TEMA
N.
339
DO
STF.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N.
181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54904851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 12/03/2026 09:47:32
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 31ab5b19-c624-4f74-9c8d-1b2667b711c5

3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
04/03/2026
10/03/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 12 de março de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA54904851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 12/03/2026 09:47:32
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 31ab5b19-c624-4f74-9c8d-1b2667b711c5

AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2188670 - SP
(2024/0476569-5)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: AKAD SEGUROS S.A.
OUTRO NOME
: ARGO SEGUROS BRASIL S.A
ADVOGADOS
: PAULO HENRIQUE CREMONEZE PACHECO - SP131561
LUIZ CESAR LIMA DA SILVA - SP147987
AGRAVADO
: SAGA WELCO
ADVOGADOS
: LUIZ ROBERTO LEVEN SIANO - RJ094122
FABIANA SIMOES MARTINS - RJ095226
MARCOS SIMÕES MARTINS FILHO - RJ176782
BRUNA DA CRUZ FARAHTE - RJ262337
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO.
TEMA
N.
339
DO
STF.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N.
181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
Documento eletrônico VDA54527716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:41:33
Código de Controle do Documento: d6d085df-ba82-45f2-b458-3d1f0f7ef401

exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 1.381):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR,
DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DEBATE
OU
SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB
A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
I,
,
ART. 1.030,
A
DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante alega que a decisão impugnada aplicou o Tema n.
de forma mecânica, transcrevendo trechos dos acórdãos do STJ para
339/STF
concluir que houve fundamentação suficiente, sem examinar se os pontos
específicos suscitados no recurso extraordinário foram efetivamente enfrentados.
Afirma que o acórdão recorrido não enfrentou especificamente os
precedentes citados no agravo interno, a distinção entre ciência presumida e
comprovada, a existência de contradição com a jurisprudência da Quarta Turma
desta Corte Superior, pontos que não podem ficar sem resposta, por serem
nucleares para a solução do caso.
Defende a inaplicabilidade do Tema n.
ao caso, porque
181/STF
pressupõe que o não conhecimento do recurso especial foi legítimo, quando é
exatamente isso que se questiona no recurso extraordinário.
Documento eletrônico VDA54527716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:41:33
Código de Controle do Documento: d6d085df-ba82-45f2-b458-3d1f0f7ef401

Aduz que, quando o não conhecimento do recurso resulta de omissão
sobre a matéria debatida, a incidência do Tema n.
não é possível.
181/STF
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 1.404-1.427.
É o relatório.
VOTO
. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
Documento eletrônico VDA54527716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:41:33
Código de Controle do Documento: d6d085df-ba82-45f2-b458-3d1f0f7ef401

No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 1.278-1.279):
A decisão agravada conheceu parcialmente do recurso especial
interposto pela agravante e, nesta extensão, negou-lhe
provimento ante: (i) a ausência de prequestionamento do
§ 2o, do CC (
; e (ii) a consonância
art. 786,
Súmula 282/STF)
entre o acórdão recorrido e o entendimento perfilhado por este
STJ no que tange à aplicação da cláusula compromissória de
arbitragem à seguradora sub-rogada (
.
Súmula 568/STJ)
Pela análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que
a agravante não trouxe qualquer argumento apto a ilidir os
fundamentos da decisão agravada.
Isso porque não impugna, consistentemente, os fundamentos da
decisão ora agravada relativos à incidência da
-
Súmula 568/STJ
suficiente, por si só, para a manutenção da decisão ora
agravada.
Com efeito, quanto à aplicabilidade da
tem-se
Súmula 568/STJ,
que quando o recurso especial especial não é provido com base
neste óbice sumular, incumbe à parte agravante demonstrar que
o mesmo não se aplica na espécie, seja mediante a citação de
precedentes
deste Tribunal, favoráveis à tese defendida
atuais
no recurso especial, seja mediante razões recursais no sentido
de que os precedentes do STJ citados na decisão agravada não
guardam similitude com o caso concreto ou representam
entendimento já superado nesta Corte sobre o tema, o que não
foi realizado pela agravante.
Salienta-se que o único precedente atual apontado pela parte
agravante -
DJe
- sequer possui
REsp 1.937.001/RJ,
03/04/2025
identidade fática com os presentes autos, uma vez que, no
referido julgado, o
concluiu pela impossibilidade de
TJ/RJ
imposição da cláusula arbitral à seguradora em razão da
ausência de sua ciência prévia, situação não verificada nos
presentes autos, uma vez que o
reconheceu
TJ/SP
expressamente que a agravante teve pleno conhecimento da
cláusula no momento da emissão da apólice do seguro (e-STJ fl.
1.026).
Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento
o
agravo
interno
que
não
impugna,
especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada, a
teor do disposto na Súmula 182 do STJ.
Do mesmo modo, foi devidamente motivada a rejeição dos embargos
de declaração, nos seguintes termos (fl. 1.320):
Inicialmente, convém salientar que a alegada configuração de
prequestionamento do
§ 2o, do CC não foi objeto de
art. 786,
análise por parte do acórdão embargado, em razão do não
do próprio agravo interno, dada a ausência de
conhecimento
impugnação a fundamento da decisão monocrática que, por si
, seria suficiente para a sua manutenção, qual seja, a
só
Súmula 568/STJ.
No mais, quanto à alegada ausência de análise de demais
precedentes indicados nas razões do agravo interno, tampouco
vingam as razões das embargantes, uma vez que o acórdão
embargado deixou expressamente consignado que, dentre os
julgados citados, apenas um deles seria recente e posterior aos
precedentes elencados na decisão unipessoal de fls. 1.218-
Documento eletrônico VDA54527716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:41:33
Código de Controle do Documento: d6d085df-ba82-45f2-b458-3d1f0f7ef401

1.220 (e-STJ) e que, inclusive, este mesmo refletiria hipótese
distinta da dos autos, pois embasado na ausência de ciência da
seguradora acerca da cláusula arbitral (e-STJ fl. 1.026).
A propósito, acerca do argumento de que a ciência da
seguradora tratar-se-ia de mera presunção, tem-se que o
mesmo igualmente carece do requisito do prequestionamento,
uma vez que tal ponto não foi objeto de análise pelo Tribunal de
origem, não tendo as embargantes sequer promovido a
oposição de embargos de declaração para sanar eventual
omissão do julgado quanto ao ponto.
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal e ao
acerto da aplicação de óbices processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Quanto ao mais, como asseverado na decisão agravada, não se
3.
conheceu de recurso anterior, de competência do STJ, porque não preenchidos
todos os pressupostos de admissibilidade.
Por isso, a análise de qualquer alegação do recurso extraordinário
demandaria, previamente, a reapreciação dos fundamentos do não
conhecimento de recurso que não é da competência do STF.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
14/8/2009,
26/3/2010.
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no
I, a, do Código de
art. 1.030,
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
Documento eletrônico VDA54527716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:41:33
Código de Controle do Documento: d6d085df-ba82-45f2-b458-3d1f0f7ef401

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/5/2021,
14/5/2021.
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2015,
24/11/2015.
Também nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/
).
10/2018
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
4.
Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É como voto.
Documento eletrônico VDA54527716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:41:33
Código de Controle do Documento: d6d085df-ba82-45f2-b458-3d1f0f7ef401

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 2.188.670 / SP
Número Registro: 2024/0476569-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10094373920238260100 20240000216612
Sessão Virtual de
a
04/03/2026
10/03/2026
Relator do AgInt no RE nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : AKAD SEGUROS S.A.
OUTRO NOME : ARGO SEGUROS BRASIL S.A
ADVOGADOS
: PAULO HENRIQUE CREMONEZE PACHECO - SP131561
LUIZ CESAR LIMA DA SILVA - SP147987
RECORRIDO
: SAGA WELCO
ADVOGADOS
: LUIZ ROBERTO LEVEN SIANO - RJ094122
FABIANA SIMOES MARTINS - RJ095226
MARCOS SIMÕES MARTINS FILHO - RJ176782
BRUNA DA CRUZ FARAHTE - RJ262337
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
TRANSPORTE DE COISAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AKAD SEGUROS S.A.
OUTRO
NOME
: ARGO SEGUROS BRASIL S.A
ADVOGADOS : PAULO HENRIQUE CREMONEZE PACHECO - SP131561
Documento eletrônico VDA54882116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:41:40
Código de Controle do Documento: 22727e1a-a4a3-4022-92d0-a036a128cc7a

LUIZ CESAR LIMA DA SILVA - SP147987
AGRAVADO
: SAGA WELCO
ADVOGADOS : LUIZ ROBERTO LEVEN SIANO - RJ094122
FABIANA SIMOES MARTINS - RJ095226
MARCOS SIMÕES MARTINS FILHO - RJ176782
BRUNA DA CRUZ FARAHTE - RJ262337
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/03/2026
10/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54882116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:41:40
Código de Controle do Documento: 22727e1a-a4a3-4022-92d0-a036a128cc7a